Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração na apelação cível. Despejo. Contrato de Locação não residencial. Prazo determinado. Prorrogação contratual. Inocorrência. Existência de notificação prévia. Preenchimento dos requisitos legais. Recurso Desprovido. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos réus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste de omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.